Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DE IDENTIFICAÇÃO POSTERIOR POR CÂMERAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 305 da Lei no 9.503/97, por ter colidido seu veículo com motocicleta estacionada e se evadido do local sem prestar assistência. A Defesa requer absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quanto ao dolo, sustentando que o apelante não teria percebido a colisão, que a via estava escura, que teria parado adiante para verificar o veículo e que a posterior identificação por câmeras tornaria irrelevante a evasão. Subsidiariamente, alega crime impossível por ineficácia do meio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 305 do CTB; (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo de se furtar à responsabilização; (iii) determinar se a posterior identificação do condutor por câmeras de segurança afasta a tipicidade ou configura crime impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima nas fases investigativa e judicial, corroborados por filmagens que registram a colisão e a saída do réu do local sem prestar assistência.
As testemunhas afirmam de forma firme que o acusado, após colidir com a motocicleta estacionada, deixou o local dos fatos, o que confirma a dinâmica descrita na denúncia.
O art. 305 do CTB pune a conduta de afastar-se do local do acidente para se furtar à responsabilização, sendo suficiente o dolo genérico, sem exigir êxito na evasão ou impossibilidade de identificação posterior.
O delito consuma-se no momento em que o agente se retira do local do acidente com a finalidade de evitar responsabilização, sendo irrelevante que sua identificação ocorra posteriormente por diligências policiais, testemunhas ou monitoramento por câmeras.
A existência de câmeras de segurança no local não configura salvo-conduto para a evasão nem exime o condutor do dever legal de permanecer no local e prestar assistência.
A alegação de que o réu não percebeu a colisão não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca a ocorrência do impacto e a saída consciente do agente, evidenciando o dolo exigido pelo tipo penal.
Não se configura crime impossível, pois a conduta de evasão é idônea e apta a frustrar a pronta apuração e responsabilização imediata, independentemente de posterior identificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime previsto no art. 305 do CTB consuma-se com o afastamento voluntário do local do acidente com a finalidade de se furtar à responsabilização, sendo desnecessário o êxito na fuga.
A posterior identificação do condutor por câmeras de segurança ou outros meios não afasta a tipicidade da conduta nem configura crime impossível.
Comprovadas materialidade e autoria por depoimentos coerentes corroborados por prova audiovisual, mantém-se a condenação.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/97 (CTB), art. 305.